Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO. FILA DUPLA. VEÍCULO IMPEDIDO DE MANOBRAR. MARCHA ENGATADA. ABALROAMENTO. CULPA EXCLUSIVA. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo a pagar o valor de R$ 3.491,08 a título de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em seu recurso, afirma que o veículo da autora estava estacionado em local proibido, razão pela qual não pode ser atribuída a ele a culpa do acidente. Impugna os valores apresentados pelas autoras e a data da atualização. Pede, por fim, que seja reconhecida a culpa concorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50918571) e com preparo regular (ID 50918568 e 509185670). Contrarrazões apresentadas (ID 50918574).
3. Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou analisado na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. As imagens do vídeo apresentado no documento de ID 50918555 indica que a culpa do acidente foi exclusiva do recorrente. Embora o veículo de propriedade da primeira autora estivesse estacionado em fila dupla fechando a saída do veículo do recorrente, a manobra que deu causa ao acidente foi realizada pelo preposto do recorrente, que ao ligar o veículo, que se encontrava engatado, abalroou o veículo das autoras ocasionando os danos.
5. Apurada a responsabilidade pelo acidente de trânsito, a indenização deverá ser fixada com base no menor orçamento, salvo se não estiver condizente com os danos. Precedente: (Acórdão 1425806, 07034334420208070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A impugnação dos orçamentos juntados pelas recorridas também não merece prosperar. Depreende-se das imagens que o veículo do recorrente atingiu a lateral esquerda do para-choque e a roda do veículo das recorridas, tornando necessário o serviço de alinhamento. Dessa forma, a indenização deve ocorrer pelo valor do menor orçamento apresentado (ID 50918529 - Pág. 1).
7. Nas ações de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, tanto a correção monetária como os juros de mora incidem a partir do evento danoso, a teor do que dispõem as súmulas 43 e 54 do STJ.
8. Por fim, não se aplica o artigo 945 do CC. Por meio das imagens é possível verificar que a manobra não poderia ser realizada pelo preposto da recorrente justamente porque o veículo das recorridas encontrava-se parado em frente ao seu, impedindo sua movimentação. Cabia ao recorrente, diante da impossibilidade de manobrar seu veículo, chamar as autoridades de trânsito a fim de providenciarem a remoção do veículo das recorridas. Não o fazendo e realizando a manobra causadora dos danos, deve ser o único responsável pelo dano advindo da sua conduta ilícita.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.